Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735341-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILDO VERISSIMO GOMES RÉU ESPÓLIO DE: IVAN CHAVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BETANIA LIMA CHAVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ENILDO VERÍSSIMO GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação monitória de n. 0723090-55.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante contra o espólio de IVAN CHAVES DA SILVA. A decisão combatida indeferiu o pleito do requerente, ora agravante, de citação editalícia, ao fundamento de que não houve o esgotamento prévio dos meios de localização do requerido. Transcrevo, por oportuno, a referida decisão: (reproduzida ao ID 50515829, p. 2) “INDEFIRO o pedido de ID 167157304, uma vez que a citação por edital deve ser precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte requerida. Promovo nesta oportunidade a juntada aos autos do espelho de consulta SISBAJUD. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte exequente atenda a determinação de ID 165400792, sob pena de extinção. I. Em suas razões (ID 50515820), o requerido/agravante, defende a possibilidade de citação editalícia do espólio, sob a alegação de já ter esgotado os meios disponíveis para a localização da inventariante. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a evitar a extinção do feito. No mérito, requer a procedência do recurso e reforma da decisão combatida para que seja determinada a citação editalícia. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No tocante ao perigo de dano, verifica-se que a decisão combatida indica a possibilidade de extinção do feito caso a parte recorrente não indique novo endereço para promoção de citação da inventariante, representante legal do espólio. Outrossim, diversos endereços foram diligenciados na tentativa de se encontrar a inventariante, representante legal do espólio, BETANIA LIMA CHAVES DA SILVA, sem êxito. A comprovação de sua condição de inventariante remete a diversos documentos juntados aos autos originários como, por exemplo, a petição inicial da ação de inventário (ID 143583721 dos autos de origem). Quanto à tentativa de localização nos diversos endereços apontados, destacam-se os registros de diligências encontrados por meio de consulta ao banco de diligências do PJe deste Tribunal - BANDI (ID 163447590, dos autos originários), que apontam tanto a tentativa como a dificuldade de localização da inventariante nos endereços por ela própria fornecidos nas demandas judiciais que promoveu (ID 143583721 dos autos originários). Dessa feita, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos moldes do artigo 256 do Código de Processo Civil, cujo teor reproduzo a seguir: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” Na interpretação de tal dispositivo, esta Corte já se manifestou no sentido da legitimidade da citação editalícia, após diligências nos endereços vinculados ao agravante, inclusive em razão de pesquisas em cadastros disponibilizados ao Juízo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SÓCIO CEDENTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. PENHORA DE DINHEIRO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. 1. A teor do que dispõe o artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente terá lugar quando, de fato, forem realizadas tentativas suficientes de citação pessoal da parte demandada. 2. Na hipótese, além da tentativa de citação por meio de oficial de justiça em mais de um endereço indicado pela parte agravada, a instrução do processo de origem revela que foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, e que os endereços vinculados ao agravante foram diligenciados, não tendo sido possível a citação pessoal, proporcionando a segurança necessária para concluir que o réu se encontrava em local incerto, autorizando a citação por edital. 3. Por expressa previsão legal (artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil), o sócio cedente é responsável pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual. Se a ação monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica, dentro do período previsto em lei, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Outrossim, a circunstância de ser sócio minoritário não interfere na legitimidade passiva. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios é alcançado em conjunto. 4. Por expressa previsão legal (artigo 854 do Código de Processo Civil), para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1625954, 07202628920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até que se proceda ao julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator